Tribunal: TJMT
Processo: 1027414-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027414-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 51.013.210/0006-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CIBELLE CALDEIRA DA SILVA AGUIAR - CPF: 072.456.529-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO POLÍTICA. RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para reativar a inscrição estadual da empresa agravada, suspensa por supostas irregularidades fiscais sem a instauração de prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, baseada em monitoramento fiscal e sem observância do contraditório e da ampla defesa, configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da inscrição estadual, sem prévia instauração de processo administrativo, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LIV e LV).

4. Medidas restritivas que inviabilizam a atividade econômica do contribuinte, com fundamento em suposta inadimplência tributária, caracterizam sanção política, vedada pelas Súmulas ns. 70, 323 e 547 do STF.

5. O restabelecimento provisório da inscrição estadual visa resguardar o exercício da atividade empresarial até julgamento do mérito, sem obstar a atuação fiscalizadora da Administração Tributária.

6. A Administração dispõe de meios adequados para cobrança de crédito tributário, como o lançamento, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, não se admitindo o uso de medidas coercitivas administrativas à margem do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão da inscrição estadual por suposta irregularidade fiscal, sem instauração de processo administrativo regular e sem observância do contraditório e da ampla defesa, configura sanção política e é vedada pelo ordenamento jurídico.
2. É legítima a concessão de medida liminar para o restabelecimento da inscrição estadual, com o fim de assegurar a continuidade da atividade empresarial, enquanto não concluído processo administrativo que apure a regularidade fiscal do contribuinte.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 5º, LIV e LV; 170,
caput
e IV; Lei n. 7.098/1998, art. 17-H; Lei n. 8.137/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas ns. 70, 323 e 547; TJMT, N.U
1020873-50.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1070033-18.2025.8.11.0041, deferiu liminar, para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa Recorrida.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Agravada foi intimada, por meio da Notificação Fiscal n. 231660/1825/68/2025, a esclarecer irregularidades detectadas em monitoramento eletrônico, consistentes em operações incompatíveis com sua capacidade física, emissão de notas fiscais sem destaque de ICMS mediante uso do CFOP 5655, comercialização de mercadorias sem documentação de entrada e indícios de subfaturamento na base de cálculo do ICMS-ST.

Argumenta que tais condutas configuram infrações previstas na Lei Estadual n. 7.098/1998 e na Lei n. 8.137/1990, que autorizam a suspensão automática da inscrição estadual, não se tratando de meio coercitivo para cobrança de tributo, mas de medida legítima de fiscalização, adotada com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que a permanência da decisão agravada implicará risco de grave lesão à arrecadação, pois permitirá à empresa continuar suas atividades sem a devida regularização, estando presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

Requer, ao final, a concessão do referido efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 307253899, pág. 01/03).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 316509388, págs. 01/12).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Agravo, rebatendo a argumentação esposada pelo Recorrente e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 313637852, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 321438868, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso insurge-se
contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1070033-18.2025.8.11.0041, deferiu liminar, para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa Recorrida.

Denota-se dos autos de origem que a empresa TRF Distribuidora Ltda. impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por coator, atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, consistente na suspensão automática de sua inscrição estadual, sob a justificativa de “irregularidade fiscal” identificada em Relatório Circunstanciado, referente ao período de 22/06/2023 a 31/05/2025, sem prévia instauração de processo administrativo ou concessão de prazo para defesa.

A impetrante, que atua no ramo de comércio atacadista de lubrificantes, alegou que a penalidade aplicada – fundamentada no art. 1º, incisos I, II, IV e V, da Lei n. 8.137/90, e no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/98 – é manifestamente ilegal e inconstitucional, pois imposta de forma unilateral, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 170 da Constituição Federal.

Sustentou que o ato coator representa forma de coação indireta para cobrança de tributos, prática rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal por configurar “sanção política”, conforme decidido no RE n. 565.048/RS (Tema de Repercussão Geral), e pelas Súmulas ns. 70, 323 e 547 do STF, que vedam a interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou proibição de exercício profissional como meios coercitivos de exigência fiscal.

Aduziu que a suspensão da inscrição estadual inviabilizou totalmente suas atividades comerciais, impedindo a emissão de notas fiscais e, consequentemente, a geração de receitas necessárias à manutenção da empresa, configurando periculum in mora.

Requereu, assim, liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e determinar à autoridade coatora a reativação imediata da inscrição estadual, com fundamento no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, além da confirmação definitiva da ordem ao final, declarando-se a inconstitucionalidade do ato administrativo e garantindo o livre exercício da atividade econômica.

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Desta forma, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei 12.016/2009,
defiro
a liminar e, por consequência, determino que a autoridade coatora restabeleça, tão somente, o credenciamento do impetrante para emissão de NF-e, no prazo de
48h (quarenta e oito horas)
, o que não impede o impetrado de instaurar o competente processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

Da análise do caderno processual, entendo que, embora a legislação estadual autorize a suspensão de inscrição estadual diante do descumprimento de obrigações acessórias, tal medida não pode ser utilizada de forma a inviabilizar o exercício da atividade empresarial antes da instauração de processo administrativo formal.

Com efeito, o art. 17-H, da Lei n. 7.098/1998, deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB), sob pena de tornar-se instrumento de coerção indireta para cobrança de tributo.

A jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, em harmonia com os enunciados das Súmulas ns. 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal, repele a adoção de medidas administrativas que impeçam o contribuinte de exercer suas atividades como meio de compelir o adimplemento de obrigações tributárias. Veja-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. SANÇÃO POLÍTICA
. VÍNCULO SOCIETÁRIO INDIRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013991-27.2025.8.11.0015, que deferiu parcialmente a liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada e autorizar a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e). O agravante sustenta a legalidade da medida cautelar administrativa imposta com fundamento na legislação estadual (Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I) e no RICMS/MT/2014. Alega que a restrição não configura sanção política, não inviabiliza a atividade empresarial e visa apenas a antecipar o recolhimento do ICMS. A agravada, em contrarrazões, aponta ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a inexistência de inadimplemento fiscal próprio. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição de regime cautelar administrativo, nos termos em que foi imposta, com suspensão da inscrição estadual e restrição à emissão de documentos fiscais eletrônicos, configura sanção política vedada pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF veda o uso de medidas indiretas de coação, como suspensão de inscrição estadual e proibição de emissão de documentos fiscais, para cobrança de tributos, por configurarem sanções políticas.

4. O STJ reitera que tais restrições são ilegítimas quando afetam o livre exercício da atividade econômica sem que haja crédito tributário constituído ou inadimplemento comprovado.

5. A medida administrativa foi imposta sem processo administrativo individualizado, o que viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

6. A penalidade não decorreu de débito fiscal próprio da agravada, mas de vínculo societário de seus sócios com outra empresa, o que não justifica a aplicação da medida contra a pessoa jurídica afetada.

7. A restrição imposta compromete o livre exercício da atividade econômica (CF/1988, art. 170, caput e IV) e representa desproporcionalidade.

8. Não há demonstração de risco de dano irreversível ao ente estatal, podendo a medida ser revista ao final do mandado de segurança, caso acolhidas suas razões.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, caput e IV; CTN, art. 96; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nºs 70, 323 e 547; STJ, REsp 1.685.774/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1035854-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.5.2025; TJMT, N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 8.10.2024. (N.U 1020873-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).” (Negritei).

Ademais, a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para promover a cobrança de eventuais créditos fiscais, tais como a lavratura de auto de infração, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, não podendo valer-se de mecanismos que restrinjam a atividade econômica do contribuinte sem o devido processo administrativo.

Registro que, a decisão agravada apenas determinou o restabelecimento provisório da inscrição estadual, de modo a permitir o regular funcionamento da empresa Recorrida até o julgamento do mérito do
Writ
, sem afastar o poder fiscalizatório da SEFAZ ou impedir a apuração das supostas irregularidades.

A medida, portanto, mostra-se prudente e equilibrada, evitando prejuízos desproporcionais e assegurando a observância dos direitos fundamentais da Impetrante/Agravada, sem comprometer a atuação da Administração Tributária.

Com efeito, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, restou devidamente demonstrada, haja vista que a suspensão da inscrição estadual, sem prévio procedimento administrativo e sem oportunidade de defesa, afronta os princípios constitucionais supramencionados. A possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito, por sua vez, é evidente, pois a manutenção da suspensão inviabilizaria o exercício da atividade comercial da Recorrida, gerando dano irreparável de difícil reparação.

Nessa esteira, tenho que a Magistrada singular, ao deferir a liminar, agiu com acerto e dentro dos parâmetros legais, já que o restabelecimento da inscrição estadual não implica reconhecimento da inexistência de irregularidades fiscais, mas apenas preserva a continuidade das atividades empresariais enquanto se apuram os fatos em sede administrativa e judicial.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025